Tribunal: STF
Processo: AI 462293
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA
PORTADORA DE DOENÇA NÃO-CONTAGIOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A
questão referente à exclusão de concurso público de candidata
portadora de doença não-contagiosa é de âmbito infraconstitucional.
Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
 ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.